Tribunal: STJ
Processo: 0033940-59.2023.8.16.0185
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769258 - PR (2024/0388819-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DE CIA DE VEICULOS MARUMBI
CIVEMA
ADVOGADOS
: IGUACIMIR GONÇALVES FRANCO - PR007262
SIMARA ZONTA - PR027220
JULIANO MICHELS FRANCO - PR032538
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: bb7a65d2-6eec-4940-803f-78bd6035cfa9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769258 - PR (2024/0388819-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DE CIA DE VEICULOS MARUMBI
CIVEMA
ADVOGADOS
: IGUACIMIR GONÇALVES FRANCO - PR007262
SIMARA ZONTA - PR027220
JULIANO MICHELS FRANCO - PR032538
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MASSA FALIDA DE CIA DE
VEICULOS MARUMBI CIVEMA da decisão por mim proferida, por meio da qual não
foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 730-731).
Pondera a parte agravante que "houve impugnação específica das Súmulas
211 STJ e 283 e 284 STF, da mesma maneira que todos os fundamentos do v. acórdão
recorrido e da r. decisão que negou seguimento ao recurso especial foram
especificamente impugnados" (fl. 744).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 758).
É o relatório.
VOTO
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ não admitiu o
apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: falta de prequestionamento, pois a
Documento eletrônico VDA49581625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:02
Código de Controle do Documento: 542412ff-8811-419b-9854-4f19563c27fd

controvérsia não foi solucionada sob o enfoque dos dispositivos indicados como
violados, incidindo a Súmula n. 211 do STJ; "não restou suficientemente refutado, nas
razões de recurso, o fundamento em que se assenta o julgamento recorrido no sentido de
que 'diante do acórdão do mov. 171, foi determinado o prosseguimento da execução, não
havendo, portanto, o que se falar em cumprimento de sentença.'" (fl.690), atraindo o
óbice da Súmula n. 283 do STF; não se comprovou a alegada divergência
jurisprudencial, incidência da Súmula n. 284 do STF. Contudo, a parte agravante, nas
razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, nenhum dos
fundamentos mencionados na decisão agravada.
Nesse contexto, são aplicáveis à espécie o art. 932, inciso III, do Código de
Processo Civil, bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o
in verbis
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49581625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:02
Código de Controle do Documento: 542412ff-8811-419b-9854-4f19563c27fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.769.258 / PR
Número Registro: 2024/0388819-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002065519988160004 00002074019988160004 00002082519988160004 00002642419998160004
00101155220248160185 00129447920198160185 00339405920238160185 101155220248160185
129447920198160185
2065519988160004
2074019988160004
2082519988160004
2642419998160004 339405920238160185
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DE CIA DE VEICULOS MARUMBI CIVEMA
ADVOGADOS
: IGUACIMIR GONÇALVES FRANCO - PR007262
SIMARA ZONTA - PR027220
JULIANO MICHELS FRANCO - PR032538
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MASSA FALIDA DE CIA DE VEICULOS MARUMBI CIVEMA
ADVOGADOS : IGUACIMIR GONÇALVES FRANCO - PR007262
SIMARA ZONTA - PR027220
JULIANO MICHELS FRANCO - PR032538
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
Documento eletrônico VDA49935649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:25
Código de Controle do Documento: 5e25d0e7-f024-4103-8148-72614a0e4501

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:25
Código de Controle do Documento: 5e25d0e7-f024-4103-8148-72614a0e4501